Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEMORA NA RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência dos pedidos.
2 - Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo (ID n. 49350797) indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que o valor pago pelo autor teria sido insuficiente para a quitação da dívida.
4. Contrarrazões apresentada (ID. n. 49350800), em que a recorrida pugna pela manutenção da sentença por suas próprias razões.
5 - Após análise dos autos, constata-se que, as partes renegociaram a dívida referente ao contrato de empréstimo no 4247201, protocolo 20230223001626, (ID n. 49350206, pág. 25), tendo o autor, em 14.03.2023 efetuado a quitação integral do débito, pelo valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme termos da renegociação (ID n. 49350207).
6. Neste ponto, salienta-se que, a renegociação de dívida, sem ressalva da existência de pendência, caracteriza a novação, de sorte que extingue as obrigações decorrentes do contrato anterior (art. 360 do Código Civil).
7. Diante disso, após a quitação do débito pelo autor, é indevida qualquer cobrança relacionada ao contrato no 4247201.
8. Quanto aos danos morais, consigna-se que, o recebimento do pagamento da dívida pelo credor sem a subsequente providência para a retirada do nome do devedor dos cadastros de proteção ao crédito configura-se ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.
9.Não é necessário ao consumidor fazer prova do dano sofrido quando a questão envolver negativação indevida do seu nome, tendo em vista que se encontra assentado de modo pacífico no STJ, que a hipótese é de dano in re ipsa, prescindido, portanto, de produção de prova.
10. No caso em exame, verifica-se das provas dos autos que, a dívida foi quitada em 14.03.2023, e que, até o dia 22.03.2023, seis dias úteis após a quitação, ré não ter espontaneamente baixado o nome do autor junto aos órgãos restritivos ao crédito, bem como o fato de que insistiu na manutenção mesmo sendo cientificada do ocorrido, fazendo o autor esperar mais quatro dias úteis para solução do impasse (ID n. 49350206, pág. 36), restou demonstrada o dano moral do autor.
11. Diante disso, considerando especificamente a extensão do dano, bem como, o dúplice desiderato de compensar o gravame imaterial suportado e de função pedagógica da condenação, desestimulando a recidiva e exortando o infrator para atuação com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes, bem como as condições econômicas das partes, de modo a não infringir o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se proporcional e razoável para compensar o autor pelos prejuízos sofridos.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para DECLARAR a inexigibilidade de quaisquer cobranças relacionadas ao contrato no 4247201, então existente entre as partes, diante da total quitação efetivada pelo autor em 14.03.2023. Ainda, CONDENO a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, diante demora na retirada do nome do devedor dos cadastros de proteção ao crédito após o pagamento da dívida, a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
9. Condeno a recorrida em custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.